Tribunal: TJPA
Processo: 0803779-36.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9601 - Estimatório
Data de julgamento: 2020-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803779-36.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: DENISE MARIA MACHADO

AGRAVADO: BRUNO FABRICIO AVILA PINHEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO – ERRO MATERIAL – NÃO CONFIGURAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO PELOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO VOTO.

1-Da simples leitura do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição, obscuridade ou até mesmo erro material que enseje sua reforma ou prejuízo para as partes.

2-Nesse sentido, verifica-se que o cabeçalho citado pela embargante fora produzido pelo próprio sistema, que por sua vez sempre irá considerar o recurso principal.

3-Oportuno esclarecer que o v. acórdão fora proferido em sede de Agravo Interno nos autos do Agravo de Instrumento (recurso principal), sendo que o sistema acaba indicando, no cabeçalho, os dados relativos ao recurso principal.

4-Desta feita, não há erro material a ser sanado, ressaltando-se que tanto no Relatório, quanto no Voto e na própria Ementa (ID ́S NºS 2737418, 2737430, 2737432), consta a indicação correta do recurso apreciado, qual seja, Agravo Interno, bem como da parte que o interpôs (BRUNO FABRÍCIO AVILA PINHEIRO).

5-Recurso conhecido e desprovido, prequestionando, entretanto, toda a matéria suscitada pelos embargantes, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO, tendo como ora embargante DENISE MARIA MACHADO e ora embargado BRUNO FABRÍCIO AVILA PINHEIRO.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores m
embros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade
, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

DENISE MARIA MACHADO
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID Nº. 2867332), com fundamento no art. 1.022, inciso III do CPC, em face do v. Acórdão ID Nº. 3282897
,
cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEFERIU PARCIALMENTE A LIMINAR PLEITEADA PELA AGRAVANTE – PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM FUNDO DE INVESTIMENTO – OBSERVÂNCIA DA REGRA DISPOSTA NO ART. 833, INCISO X DO CPC – IMPENHORABILIDADE ATÉ O LIMITE DE 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – DECISÃO QUE MERECE SER MANTIDA -RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

1-Analisando detidamente os autos, firmo o mesmo entendimento a quando da prolatação do decisum ora vergastado, segundo qual verificou-se que houve, de fato, bloqueio de valor em relação ao fundo de investimento da ora agravada, denominado “Invest Fácil Bradesco”.

2-Sendo assim, salientou-se que

a Segunda Seção do E. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp 1.330.567/RS, ainda sob a égide do
CPC
/73, reconheceu a impenhorabilidade da quantia poupada pelo devedor até o limite de 40 salários mínimos, seja ela mantida em conta corrente, papel moeda ou aplicada em caderneta de poupança ou outros fundos de investimentos, nos termos do que dispõe atualmente o art. 833, inciso X do CPC.

3-

Desta feita, diante das circunstâncias supervenientes e mediante esses critérios, esta Relatora entendeu por bem deferir parcialmente o pedido de tutela de urgência, tão somente para sustar a eficácia da decisão em relação ao bloqueio dos valores aplicados no fundo de investimento mantido pela ora recorrida, ressalvando que os valores excedentes ao limite legal de 40 salários mínimos permaneceriam constritos.
”

Alega a embargante que o cabeçalho do V. acórdão apresenta erro material na medida em que consta “agravo de instrumento” ao invés de “agravo interno”, assim como não houve a inversão dos polos do recurso, posto que a ora embargante, no agravo interno, foi a parte agravada, e o embargado, a parte agravante.

Por fim, requer a correção do erro material apontado.

Não foram apresentadas as contrarrazões (ID Nº. 3566284)

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

MÉRITO

Da simples leitura do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição, obscuridade ou até mesmo erro material que enseje sua reforma ou prejuízo para as partes.

Nesse sentido, verifica-se que o cabeçalho citado pela embargante fora produzido pelo próprio sistema, que por sua vez sempre irá considerar o recurso principal.

Oportuno esclarecer que o v. acórdão fora proferido em sede de Agravo Interno nos autos do Agravo de Instrumento (recurso principal), sendo que o sistema acaba indicando, no cabeçalho, os dados relativos ao recurso principal.

Desta feita, não há erro material a ser sanado, ressaltando-se que tanto no Relatório, quanto no Voto e na própria Ementa (ID ́S NºS 2737418, 2737430, 2737432), consta a indicação correta do recurso apreciado, qual seja, Agravo Interno, bem como da parte que o interpôs (BRUNO FABRÍCIO AVILA PINHEIRO).

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1022 do CPC/2015,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO, prequestionando, entretanto, toda a matéria suscitada pelos embargantes, nos termos do art. 1.025 do CPC
.

É COMO VOTO.

Belém, 22/09/2020